Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709423-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. S. G., GUSTAVO PEREIRA GAGLIARDI, JAQUELINE MACIEL DA SILVA REPRESENTANTE: GUSTAVO PEREIRA GAGLIARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNI DA SILVA GAGLIARDI menor impúbere contando com 1 (um) ano de idade representado por seus pais, GUSTAVO PEREIRA GAGLIARDI e JAQUELINE MACIEL DA SILVA GAGLIARDI, também autores da ação, tendo por objeto a r. decisão (ID 15659455 - Pág. 3 ou ID 59868875 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência no 0702206-22.2020.8.07.0018. Na ação original, os autores noticiam que JAQUELINE MACIEL DA SILVA GAGLIARDI foi internada no HMIB - Hospital Materno Infantil de Brasília DF e que teria ocorrido uma “sequência de erros médicos”. Defendem que teria havido culpa por parte do HMIB negligenciando o atendimento da agravante, deixando-a esperando atendimento por dois dias para realização de seu parto o que teria resultado em sofrimento do primeiro agravante e em lesões permanentes por falta de oxigênio. Junta relatórios médicos atestando que a criança nasceu com uma série de problemas de saúde com o diagnóstico de “paralisia cerebral espástica” (ID 59837110 - Pág. 1) e “crises epilépticas controladas” (ID 59837109 - Pág. 1). Requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada para que o Distrito Federal pagasse, mensalmente, a importância de 3 (três) salários mínimos mensais ao menor. O pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por GIOVANNI DA SILVA GAGLIARDI e outros contra o DISTRITO FEDERAL, todos qualificados nos autos. Objetiva a concessão de provimento liminar consistente no pagamento de 03 (três) salários mínimos ao primeiro autor, a título de danos materiais. Para tanto, verberam que houve demora na prestação do serviço por parte do Distrito Federal, haja vista o parto da segunda requerente ter demorado a ocorrer, mesmo em virtude de diversas queixas da paciente. Alega que, em virtude da demora, houve lesão ao menor, paralisia cerebral espástica, a qual é caracterizada pela presença de rigidez muscular e dificuldade de movimento, ocasionada por uma lesão no sistema piramidal. Finalmente, tece considerações jurídicas a fim de fundamentar o requerimento de tutela provisória de urgência. A inicial veio instruída com os documentos elencados. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. Tutela provisória de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC), requisitos que, em cognição não exauriente, não se encontram presentes no caso dos autos. A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, não se pode observar que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. O perigo de dano também não se mostra presente, na medida em que a não concessão da medida exorada, não implica, ao menos em tese, situação prejudicial aos demandantes. À vista do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência” (ID 15659455 - Pág. 3 ou ID 59868875 - Pág. 2). Inconformados, os autores da ação recorrem alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Alegam que, sem a pensão mensal, não haveria chances para que Giovanni realize os tratamentos devidos na busca de restabelecer sua saúde física e mental, daí o risco de dano irreparável. Insistem na tese de que esses gastos são originados da negligência e imperícia da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, o que evidenciam a probabilidade do direito. Reiteram o pedido liminar indeferido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. A insurgência dos agravantes cinge-se ao indeferimento de tutela provisória, portanto a questão deve ser analisada sob a ótica estritamente processual, ou seja, sobre a presença ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Como relatado, entendeu o ilustre Juízo a quo que não há provas de que a lesão suportada por GIOVANNI DA SILVA GAGLIARDI teria decorrido exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Assinalou também que não haveria perigo de dano, pois a não concessão da medida, não implicaria situação prejudicial aos demandantes. Apesar das razões apresentadas e do grave diagnóstico do menor agravante, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, pois as afirmações demandam um juízo de valor mais aprofundado, possível, apenas após a devida dilação probatória com cognição exauriente. Também, não vislumbro, nessa oportunidade, o alegado risco de dano irreparável de que sem o pensionamento ora pleiteado não teria condições de realizar os tratamentos necessários para o restabelecimentos da saúde da criança. Consta que o parto ocorreu em março do ano de 2019, portanto há mais de um ano e nada de relevante foi alegado e ou justificado para se desconsiderar esse lapso temporal e passar a incidir o risco da demora. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o Distrito Federal para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator